Tribunal: STF
Processo: ADI 6452
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS, ora embargante, informa a existência de erro material constante na ementa do julgamento de mérito da presente Ação Direta, a qual indicou o §1º do art. 1º da Lei 9.394/2010, do Estado do Espírito Santo, como norma questionada na inicial, sendo que, na realidade, teria sido impugnado o parágrafo único do art. 1º de referida lei estadual.



    Em análise dos autos, verifico que o dispositivo do voto condutor do acórdão confirma a existência do vício apontado, pois, ao acolher o pedido deduzido pela autora, declara a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º, e não da norma equivocadamente citada na ementa (§1º). Transcrevo:



    “Diante do exposto, DIVIRJO do Relator para JULGAR PROCEDENTE o pedido, declarando a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 1º da Lei 9.394/2010, do Estado do Espírito Santo”. (grifos aditados)



    Trata-se de simples incorreção na ementa que não interfere na decisão de mérito tomada pelo Plenário e que em nada altera o dispositivo corretamente declarado inconstitucional pelo colegiado, razão pela qual corrijo monocraticamente o vício apontado.



    Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para determinar a republicação do acórdão e sanar o erro material constante na ementa, em ordem a, retificando-a, fazer constar o seguinte:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI 9.394/2010, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSIÇÃO DE PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS OU JUSTIFICATIVA PARA A NEGATIVA POR PARTE DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO AO CAPUT DO MESMO ARTIGO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E POLÍTICA DE SEGUROS (ART. 22, I E VII, DA CF). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. O custeio de exames e procedimentos cirúrgicos realizados pelos conveniados das empresas de plano de saúde se insere no núcleo essencial das atribuições e serviços prestados pelas operadoras previamente estabelecidos em contrato. Relação contratual que se rege a partir de normas de competência da União Federal. Precedentes.



    4. O parágrafo único do art. 1º da Lei 9.394/2010, do Estado do Espírito Santo, ao estabelecer o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para que as empresas autorizem ou não as solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos em seus conveniados que tenham mais de 60 (sessenta) anos, padece de vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF). 



    5. Ação Direta julgada procedente.



    Comunique-se a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e o Governador do Estado do Espírito Santo.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão e do acórdão do julgamento de mérito da ADI 6.452, para ciência e imediato cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente